Tribunal: TJSP
Processo: 1003944-60.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Locação. Despejo cumulado com cobrança. Locatário que confessa ter deixado de pagar os aluguéis para a locadora em decorrência problemas de vazamento no bem imóvel. Conduta não encontra respaldo legal ou contratual, mesmo porque continuou residindo no local, sob pena de enriquecimento sem causa. Locatário que tinha a opção de resolver o contrato ou pleitear revisão judicial. Imóvel que,

Ementa:
Apelação. Locação. Despejo cumulado com cobrança. Locatário que confessa ter deixado de pagar os aluguéis para a locadora em decorrência problemas de vazamento no bem imóvel. Conduta não encontra respaldo legal ou contratual, mesmo porque continuou residindo no local, sob pena de enriquecimento sem causa. Locatário que tinha a opção de resolver o contrato ou pleitear revisão judicial. Imóvel que, apesar de defeitos encontrados em perícia, permaneceu à disposição do locatário, que não tomou qualquer providência lícita, restando a obrigação de adimplir pontualmente os aluguéis. Danos morais. Inocorrência. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425570
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003944-60.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILSON
ALVES FERREIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada JOSEFA SERRANO
FERRER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003944-60.2018.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação no: 1003944-60.2018.8.26.0002.
Apelante: Gilson Alves Ferreira.
Apelada: Josefa Serrano Ferrer.
Ação: Despejo c.c. cobrança.
Comarca: São Paulo FR de Santo Amaro 4a Vara Cível.
Juiz prolator: Renato de Abreu Perine.
Voto n° 28.083
Apelação. Locação. Despejo cumulado com cobrança.
Locatário que confessa ter deixado de pagar os
aluguéis para a locadora em decorrência problemas de
vazamento no bem imóvel. Conduta não encontra
respaldo legal ou contratual, mesmo porque continuou
residindo no local, sob pena de enriquecimento sem
causa. Locatário que tinha a opção de resolver o
contrato ou pleitear revisão judicial. Imóvel que,
apesar de defeitos encontrados em perícia, permaneceu
à disposição do locatário, que não tomou qualquer
providência lícita, restando a obrigação de adimplir
pontualmente os aluguéis. Danos morais. Inocorrência.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
ação
de
despejo
c.c.
cobrança movida por Josefa Serrano Ferrer em face de
Gilson Alves Ferreira que a r. sentença de fls. 161/163, de
relatório adotado, julgou parcialmente procedente a fim de
declarar rescindido o contrato de locação, com decreto de
despejo do réu, fixando-lhe prazo de quinze dias para
desocupação voluntária, e condenar o réu ao pagamento dos
aluguéis
e
encargos
vencidas
indicados
na
inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003944-60.2018.8.26.0002 -Voto no
3
descontando-se R$ 700,00, a título de caução, com correção
monetária desde a data em que prestada, além dos
vincendos até a efetiva desocupação, tudo com correção
monetária pela Tabela do TJSP e juros de mora de 1% ao
mês a partir do inadimplemento; assim como julgou
parcialmente procedente a reconvenção a fim de condenar a
autora-reconvinda
ao
pagamento
dos
valores
de
R$
1.500,00, a título de dano material, a ser corrigido a partir da
propositura da ação, e R$ 1.500,00, a título de dano moral,
com atualização monetária desde a data de assinatura da
sentença, tudo segundo a Tabela do TJSP e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês desde a publicação da autora
intimando-a da reconvenção.
Inconformado, apela o réu alegando, em
síntese, que, embora não tenha pagado os aluguéis dos
meses de outubro de 2017 a janeiro de 2018, tal fato se
deve aos vazamentos no imóvel da autora. Aduz que a coisa
entregue continha vícios ocultos, o que justifica o não
pagamento dos locativos, até que o defeito seja sanado, ou
a redução em 50%, com base na disciplina do vício
redibitório no Código Civil. No mais, sustenta a insuficiência
do valor da indenização por danos morais, vez que os
vazamentos ameaçaram sua saúde, pedindo a elevação para
R$ 5.000,00.
O
recurso,
sem
resposta
da
parte
adversa, foi encaminhado a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003944-60.2018.8.26.0002 -Voto no
4
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Cuida-se de ação de despejo cumulada
com cobrança fundada no inadimplemento dos aluguéis
vencidos entre os meses de outubro de 2017 e janeiro de
2018, conforme planilha de fls. 03.
O réu, em contestação, alegou, em
suma, que só deixou de pagar os aluguéis porque não
oferecia o imóvel condições adequadas, em decorrência de
vazamentos que danificaram seus imóveis, pedindo, em
reconvenção, seja reconhecida exceção de contrato não
cumprida, com o afastamento dos aluguéis até que sejam
sanados os vícios ou sua redução em 50%, além de
indenização
por
danos
materiais
de
R$
1.500,00
e
compensação pelos danos morais sofridos.
Verifica-se que o inadimplemento do réu
é incontroverso, não havendo fundamento legal ou contratual
que sustente a sua conduta de suspender de forma unilateral
o pagamento dos aluguéis, até porque permaneceu residindo
no local sem nada desembolsar por meses, em violação à
vedação ao enriquecimento sem causa. Não encontrando
respaldo o comportamento adotado pelo locatário, era
mesmo o caso de se acolher o pleito de despejo formulado
na inicial.
Ainda que o bem imóvel apresente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003944-60.2018.8.26.0002 -Voto no
5
defeitos constatados em exame pericial, é certo que ele
permaneceu à disposição do réu para sua moradia, tendo ele
optado de forma arbitrária e injustificável por interromper os
pagamentos, embora tenha permanecido no local, em vez de
ter requerido a resolução do pacto ou pleiteado a revisão
judicial.
E, nesse ponto, cumpre destacar que o
pedido subsidiário de redução de 50% dos aluguéis deduzido
em reconvenção não soluciona o litígio, visto que apenas foi
apresentado em março de 2018, tendo a autora sido
intimada no final do mês (fls. 85), quando o locatário já
havia sustado o pagamento dos aluguéis por vontade própria
há meses, assinalando-se o disposto no caput do artigo 69
da Lei no 8.245/91:
“O aluguel fixado na sentença retroage à
citação, e as diferenças devidas durante a ação de revisão,
descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão
pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da
decisão que fixar o novo aluguel”.
Assim, tendo o imóvel permanecido à
disposição do locatário para sua moradia, ainda que com
vícios identificados em exame pericial, não há se falar em
inadimplemento por parte da locadora, a motivar a exceção
de contrato não cumprido, não se justificando, portanto, o
inadimplemento admitido pelo locatário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003944-60.2018.8.26.0002 -Voto no
6
Em casos análogos, já decidiu esta C.
Câmara de Direito Privado:
“Locação de imóvel. Ação de despejo c/c
cobrança.
Inadimplemento
que
restou
incontroverso.
Exceção de contrato não cumprido. Problemas narrados que
não tornam o imóvel inabitável, sendo solucionados pelo
próprio locatário. Pagamento dos alugueis devidos até a
desocupação do imóvel. Necessidade. Sentença mantida.
Recurso improvido, na parte conhecida.” (TJSP, 36a Câmara,
Rel.
Des.
Walter
Exner,
Apelação
no
1005221-42.2018.8.26.0704, julgado em 23.01.2020)
“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
C.C.
COBRANÇA

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO

INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA
EXISTÊNCIA DE
DEFEITOS NO IMÓVEL
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO
CUMPRIDO

DESEMPREGO
DO
LOCATÁRIO

SITUAÇÕES QUE NÃO EXIMEM O INQUILINO DE PAGAR
ALUGUEL
SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida.”
(TJSP, 36a Câmara, Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes,
Apelação
no
9206141-88.2006.8.26.0000,
julgado
em
10.11.2011)
De
outra
banda,
respeitado
o
entendimento do d. magistrado grau, não se vislumbra, na
hipótese vertente, a ocorrência de dano moral a ser
compensado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003944-60.2018.8.26.0002 -Voto no
7
Isso porque a reparação dos danos
morais somente se mostra pertinente quando demonstrada a
ocorrência de lesão a bem extrapatrimonial contido nos
direitos da personalidade (vida, integridade física, liberdade,
honra, nome, etc), ressalvadas as hipóteses de presunção,
que não ocorrem no caso em comento.
O ato ilícito, segundo o Código Civil
vigente, é cometido por aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.
Nesse contexto, pode-se dizer que a
principal consequência do ato ilícito é a obrigação de
indenizar, no intuito de repará-lo, nos termos do artigo 927
do Código Civil. E, para que exista o dever de indenizar, é
necessária a existência do dano, do nexo de causalidade
entre o fato e o dano e da culpa lato sensu do agente.
Não
se
vislumbra
na
hipótese
a
ocorrência de grave transtorno, vergonha ou desgosto
suportado pelo réu-reconvinte que fuja da normalidade a
ponto de ocasionar inquietação ou desequilíbrio em sua vida
íntima, mas, ao contrário, as circunstâncias do caso
configuram apenas dissabores que não têm o condão de
ofender a moral de uma pessoa comum, porquanto são
próprios das relações em sociedade, máxime quando a parte
indica, mas não comprova, a motivação do suposto dano
extrapatrimonial, sendo insuficiente a mera alegação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003944-60.2018.8.26.0002 -Voto no
8
dissabores supostamente suportados.
Na lição de Sergio Cavalieri Filho, “só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se
entender,
acabaremos
por
banalizar
o
dano
moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos
mais
triviais
aborrecimentos.”
(in
“Programa
de
responsabilidade civil”, Atlas, 8a ed., 2008, p. 83/84).
Contudo, levando em consideração que o
juiz de origem reconheceu o dano moral alegado, não tendo
a autora-reconvinda apelado da sentença, não há se falar
em afastamento da condenação, mas apenas na manutenção
do quantum fixado, não se justificando a pretendida
majoração diante do entendimento explanado logo acima.
Destarte, é de rigor a manutenção da r.
sentença
recorrida, com a majoração dos honorários
sucumbenciais devidos pela ré aos patronos da autora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003944-60.2018.8.26.0002 -Voto no
9
R$ 3.000,00 (artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC/15), ressalvada a
gratuidade processual concedida.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator